Tribunal: TJMT
Processo: 1004190-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004190-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CELIA CRISTINA SILVA BRANISSO - CPF: 815.114.181-68 (AGRAVADO), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - VALOR REDUZIDO - RAZOABILIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO FIXADO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos referentes a cartão de crédito consignado.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Comporta redução o valor da multa aplicada, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.

Fixa-se em 5 dias o prazo para cumprimento da obrigação, máxime porque razoável e comumente utilizado em casos dessa natureza.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento 1004190-69.2024.8.11.0000

Agravante:
BANCO BRADESCO S.A.

Agravado:
CELIA CRISTINA SILVA BRANISSO

Processo origem: 1048120-48.2023.8.11.0041

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto
BANCO BRADESCO S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, movida por
CÉLIA CRISTINA SILVA BRANISSO
, deferiu antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade dos débitos originados no contrato de empréstimo no
0000489803200, descontados em folha de pagamento da parte autora, no valor mensal de R$ 534,62, bem como se abster de qualquer medida constritiva de patrimônio, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00. Deferiu, ainda, a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

O banco agravante busca, em síntese, a reforma da decisão para o fim de ver afastada a multa diária ou, alternativamente, seja o quantum reduzido.

Aduz que é caso de fixar prazo para cumprimento da obrigação que postula seja de 30 dias.

Pugna peloo provimento do agravo, para reformar a decisão que determinou a suspensão dos descontos e afastar a multa aplicada ou reduzi-la, bem assim para fixar o prazo de cumprimento da decisão que requer seja de 30 dias.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 204037160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto
BANCO BRADESCO S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, movida por
CÉLIA CRISTINA SILVA BRANISSO
, deferiu antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade dos débitos originados no contrato de empréstimo no
0000489803200, descontados em folha de pagamento da parte autora, no valor mensal de R$ 534,62, bem como se abster de qualquer medida constritiva de patrimônio, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00. Deferiu, ainda, a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

A autora é titular da conta bancária no 0017841-1 na agência 1461-3 do banco agravante.

Afirma que em 22/11/2023 recebeu ligação identificada como do Banco Bradesco em que informaram possuir valor a receber no importe de R$ 24.000,00, relativo a taxas cobradas irregularmente de sua conta correte.

Informa que foi orientada a acessar um link, baixar aplicativo, instalar e seguir o passo a passo informado por whatsapp.

Acrescenta que, após seguir as orientações, foi surpreendida com a contratação de empréstimo em sua conta corrente no valor de R$ 16.779,53, bem como o pagamento de um boleto que desconhece no importe de R$ 14.950,37. Ajuizou a ação para o fim de questionar os débitos.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão de cobranças pelo banco requerido. O pedido foi deferido pelo juízo de origem e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar ou reduzir o valor da multa diária aplicada, aumentar o prazo de cumprimento ou alterar a periodicidade de incidência.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora, ora agravada, juntou documentos, boletim de ocorrência, que comprovam contratação em sua conta corrente de empréstimo que alega ser fraudulento, no valor R$ 534,62 a ser quitado em 60 parcelas (id. 137121845 – na origem).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira da parte autora, pessoa idosa e em tratamento quimioterápico.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Por outro lado, quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, de R$ 1.000,00, verifica-se que comporta reforma, com redução para R$ 200,00, conforme o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS VALOR - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - De acordo com a decisão agravada, revela-se controvertido o empréstimo bancario contratado, tendo em conta que os descontos efetuados estão sendo feitos de forma ilegal, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III - Os R$ 500,00 definidos na origem comportam redução. Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF)”
(N.U 1019306-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022).

Por fim, salienta-se que, mesmo em caso de obrigação mensal, o descumprimento pode ocorrer diariamente e, portanto, não é caso de alterar a decisão agravada no ponto, máxime porquanto a legislação autoriza o juízo a determinar a periodicidade de aplicação da multa, nos moldes do art. 500 do CPC.

Por fim, fixa-se em 5 dias o prazo para cumprimento da obrigação, comumente utilizado em casos dessa natureza.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – VALOR E PRAZO MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos efetivados nos proventos da parte autora em razão de empréstimo consignado que nega ter contratado, devendo esta ser arbitrada em valor e prazos suficientes para compelir a parte à prática da ordem.
(N.U 1024994-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024